Tribunal: TJPA
Processo: 0800551-43.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800551-43.2024.8.14.0000

PACIENTE: HALASSON VARELA DE MOURA, MATEUS SANTOS TAVARES, DHEINERSON GUEDES DE SOUZA, WEVERTON MAICON VELOSO SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
. INEXISTÊNCIA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS POR SI SÓ NÃO OBSTAM A PREVENTIVA.

1.

Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

2. Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPB.

3. Condições pessoais do agente analisadas de forma isolada não obstam a medida segregacionista.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0800551-43.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0800137-88.2024.8.14.0115

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTES: HALASSON VARELA DE MOURA, MATEUS SANTOS TAVARES, DHEINERSON GUEDES DE SOUZA e WEVERTON MAICON VELOSO SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO /PA

CAPITULAÇÃO PENAL: ROUBO MAJORADO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se da ordem de Habeas Corpus, com pedido de Liminar, impetrado por Defensor Público, em favor dos pacientes HALASSON VARELA DE MOURA, MATEUS SANTOS TAVARES, DHEINERSON GUEDES DE SOUZA e WEVERTON MAICON VELOSO SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso-PA.

Segundo o impetrante, os pacientes foram presos em flagrante delito, por suposta praticada do crime de Roubo Majorado, ressaltando que em 18/01/2024, realizou-se audiência de custódia, oportunidade em que o juízo apontado coator converteu a prisão em preventiva.

Sustenta que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal, por ausência de fundamentação concreta no decreto de custódia cautelar; por decisão ilegal e genérica. Requer o restabelecimento da liberdade e a expedição de Alvarás de Soltura, em favor dos coatos.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar ao plantão, tendo o Juiz Convocado, Dr. Sérgio Augusto de Andrade Lima indeferido a liminar.

Em seguida, os autos vieram a minha relatoria, onde solicitei informações à Autoridade Coatora e manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 29/01/2024, por meio do Documento de Id 17805071.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrever parte da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva:

“(...)
A materialidade do crime e indícios de autoria (fumus commissi delicti) restam perfeitamente caracterizados, conforme depoimento dos policiais, depoimento das testemunhas, bem como depoimento dos próprios flagranteados, em especial, do sr. HALASSON (ID 107229630 - Pág. 16), no qual confessa o roubo com a participação do Weverton e Mateus. MATEUS, afirma em seu depoimento (ID 107229630 - Pág. 24), que chegou a sua casa o Dheinerson e o Halasson com uma moto pop e pediram pra ele esconder no mato e assim o fez. No depoimento de DHEINERSON (ID 107229630 - Pág. 33), o mesmo informa que os autores do roubo foram Halasson e Weverton, bem como o Mateus teria escondido a moto produto do roubo. Já no depoimento de WERVERTON (ID 107229631 - Pág. 3), confessa ter praticado o roubo juntamente com Halasson Ademais, verifico o auto de exibição e apreensão de bens das vítimas (ID 107229631 - pág. 11), localizados com os custodiados. Vê-se, ainda, que o crime teria sido cometido com a utilização de arma de fogo e simulacro de arma de fogo, o que demonstra ousadia e elevada periculosidade no cometimento do crime. Por oportuno, a esse respeito, deve ser destacado que é prescindível, nesta fase, a existência de provas robustas e inequívocas acerca da materialidade e da autoria do fato delituoso. Tal conclusão decorre da própria exegese do texto legal (CP, art. 312), já que o legislador fez referência apenas à demonstração de indícios sobre a existência do crime e a participação do agente (autoria), de forma a demonstrar, num juízo de cognição sumária, a verossimilhança e a plausibilidade da imputação acusatória, o que no caso está presente. A comprovação definitiva e precisa acerca dos fatos, com a demonstração da verdade mais próxima possível da realidade, será tarefa a ser desempenhada no âmbito da ação penal, ao que, aliás, não está vinculada à decretação da custódia preventiva. Entendo que a custódia cautelar deve ser decretada como garantia da ordem pública e para eventual aplicação da lei penal. É certo que deve estar comprovado o risco para a ordem pública. E essa comprovação emerge da análise dos autos. Conforme o depoimento dos flagranteados, os mesmos já praticaram ou participaram de outros fatos delituosos. Inclusive, o sr. DHEINERSON possui uma extensa ficha criminal, conforme certidão de ID 107233598. Ou seja, as cautelares não apresentam como suficientes para manter o autuado longe da criminalidade. Dessa forma, os flagrados soltos poderão reiterar na prática criminosa. Quanto às condições pessoais favoráveis, inclusive primariedade dos demais custodiados, tal circunstância, por si só, não é capaz de afastar a necessidade de segregação cautelar máxima. A comprovação definitiva e precisa acerca dos fatos, com a demonstração da verdade mais próxima possível da realidade, será tarefa a ser desempenhada no âmbito da ação penal, a qual, aliás, não está vinculada a decretação da custódia preventiva. Desta forma, a conduta imputada aos flagrados, atribuída a partir das provas constantes nos autos, é grave e as circunstâncias em que fora praticada, com a utilização, inclusive, de arma de fogo, sintonizadas a outros elementos concretos existentes na situação particular, constituem indicativos indiscutíveis de ofensa à ordem pública, especialmente no que diz respeito ao abalo da tranquilidade e da paz no seio social. A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais. Provado, pois, o risco para a ordem pública, que restaria abalada com os flagrados soltos. Diante do exposto e com fulcro nos arts. 310, inciso II, 312, 313, I e 315 do Código de Processo Penal, CONVERTO a segregação flagrancial dos custodiados HALASSON VARELA DE MOURA, MATEUS SANTOS TAVARES, DHEINERSON GUEDES DE SOUZA e WEVERTON MAICON VELOSO SILVA em PRISÃO PREVENTIVA”.

Portanto, a decisão vergastada trouxe elementos concretos da conduta do preso, que em via pública, portanto arma de fogo saíram pelas ruas cometendo o delito de roubo, tendo como vítima Vanessa Ferreira e João Labiak, somente sendo obstados pela ação da polícia.

Deste modo a constrição cautelar se impõe pela gravidade concreta da conduta criminosa, que gera imensa tranquilidade social, através do
modus operandi
perpetrado pelo indivíduo, com alto grau de periculosidade, tendo em vista a utilização de arma de fogo para subtrair os bens, demonstrando conduta violenta.

Nesse mesmo sentido segue entendimento do STJ:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. 1. Consta dos autos fundamentação que deve ser considerada idônea à prisão preventiva, evidenciada na gravidade do delito de roubo majorado, não se registrando manifesta ilegalidade. 2. A constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. 3. Habeas corpus denegado. (STJ - HC: 689645 AC 2021/0273886-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2021).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3. No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade da ação criminosa - em concurso de quatro pessoas, teriam se utilizado de arma de fogo para, mediante violência e grave ameaça, roubar várias vítimas num estabelecimento comercial -, bem como pelo risco de reiteração delitiva, porquanto é reincidente na prática de crimes contra o patrimônio e responde a diversas outras ações penais também por roubo, o que demonstra a necessidade de preservação da medida extrema para resguardar a ordem pública. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 654407 GO 2021/0087054-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2021).

Destaco que o paciente Dheinerson Guedes de Souza, possui rol extenso de antecedentes criminais, demonstrando que sua custódia preventiva é necessária, também, para impedir o risco de reiteração delitiva.

Desta forma, resta claro a imperiosidade do decreto prisional, não havendo que se falar em ausência de fundamentação idônea.

Quanto ao fato de possuir residência fixa e possuir primariedade, ressalto que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência de nossa Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que "não há ilegalidade na custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agente 'para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta' ( HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017)" ( HC 604.879/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020). 2. No caso, as instâncias ordinárias justificaram idoneamente a necessidade da prisão preventiva em razão da gravidade concreta do delito cometido. 3. Não encontram respaldo jurisprudencial alegações defensivas no sentido de que teriam sido consensuais relações sexuais realizadas com menor de 14 anos porque contrariam o enunciado da Súmula n. 593/STJ, como se observa: "O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente." (Súmula n. 593, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/10/2017, DJe 06/11/2017). 4. De acordo com o entendimento desta Corte as "[c]ondições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes". ( HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021.) 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 143051 SP 2021/0055733-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 15/03/2024